Tribunal: STF
Processo: RHC 249446
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 891369/RS - eDOC 49):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO KRAKEN. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS EM OUTRO RECURSO. DESNECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA SOBRE A PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA DA DECLINAÇÃO DE QUE PERMANECEM INALTERADOS OS MOTIVOS DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados no RHC n. 187.277/RS, cuja liminar foi indeferida por decisão publicada em 16/10/2023, não devendo ser novamente conhecido do presente writ neste ponto. 2. Na sentença condenatória, entendeu o Juízo singular que os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão preventiva continuam inalterados, razão pela qual o paciente deve permanecer cautelarmente recolhido (fl. 407). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma" (AgRg no RHC n. 187.138/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). 4. Agravo regimental que se nega provimento.



    Narra a defesa que o Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade apresentando fundamentação genérica e inidônea, violando os arts. 93, IX, da CF/88 e 282, 311, 312, 313, 315, 316 e 381, II, do CPP.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos processuais subsequentes, sob pena de cassar os benefícios ou ser aplicada medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013. O magistrado destacou que o recorrente pertencia ao primeiro escalão da organização (composto pelos chefes do tráfico de drogas) e se aproveitava da condição de piloto para realizar o transporte de drogas e ainda negociava armas de fogo.



    Ao avaliar o direito de recorrer em liberdade, o magistrado concedeu a liberdade provisória para aqueles que exerciam menor protagonismo na organização. Especificamente quanto ao recorrente e aos corréus Anderson, Cristian, Robinson, Tiago Machado, Tiago Roberto, Wendel e William, manteve a segregação cautelar nos seguintes termos (eDOC 18, p. 323/326 - grifei): 



    B) DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS:



    Os acusados que se encontram cautelarmente recolhidos (ANDERSON, CRISTIAN, FERNANDO, ROBINSON, TIAGO MACHADO, TIAGO ROBERTO, WENDEL e WILLIAM), assim deverão permanecer, porquanto inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, os quais se encontram robustecidos pela formação da culpa. Reiteramos a necessidade de resguardo da ordem pública, destacando que a presente investigação logrou comprovar que, nem mesmo segregados, muitos dos imputados deixaram de delinquir, sendo temerário permitir que recorram em liberdade. Sobre a necessidade da prisão preventiva, especificamente, em agentes envolvidos com a criminalidade organizada, lapidar o magistério de ANA FLAVIA MESSA: 



    (...) A garantia da ordem pública é violada pelo agente do crime organizado, já que o mesmo pode voltar a realizar sua atividade criminosa reiterada, por meio de uma estrutura complexa e estável com 'modus operandi' relevador de alta periculosidade e dotada de poder econômico e conexões até internacionais. A liberdade do agente de crime organizado pressupõe a continuidade do esquema criminoso habitual, com clara divisão de tarefas e uso de violência, tornado desta forma, imperiosa a manutenção da segregação provisória. como forma de resguardar a ordem pública. 



    O integrante de uma organização criminosa é propenso à prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais, em razão não só da gravidade do delito e sua repercussão no meio social, como também pela própria periculosidade do próprio agente. 



    Além da preservação da ordem pública, a prisão preventiva do integrante da organização se justifica como necessária para a garantia da execução da pena, em razão da possibilidade de fuga, desde que demonstrado o poderio econômico da própria organização. Noutros termos, pertencer a uma organização criminosa revela o estado real de fuga, por ter os agentes condições favoráveis tanto econômicas como subjetivas (...), facilitadas por conexões, até internacionais.



    O membro pertencente a uma organização criminosa revela, em face de integrar uma estrutura, complexa estável e permanente, poder de intimidação e corrupção, que, por sua vez, evidencia enorme risco à coleta de prova, justificando, desta forma, o encarceramento cautelar. 



    (...)



     Os estudiosos favoráveis à prisão preventiva de pessoa pertencente a organização criminosa asseveram que eventuais condições subjetivas favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando há outros requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva. 



    Podemos concluir que o fato de uma pessoa ser pertencente a uma organização criminosa, já consubstancia risco efetivo ao estado de normalidade e de respeito às instituições públicas, bem como à paz e à tranquilidade no meio social" ("Crime Organizado", coordenadores: Ana Flávia Messa e José Reinaldo Guimarães Carneiro, 2ª ed., Ed. Almedina, pp. 41/42). 



    Destarte, os acusados que se encontram até aqui presos preventivamente, não poderão recorrer em liberdade. 



    Outrossim, a maioria dos acusados ostentam expressivos antecedentes. 



    Convalidando o entendimento de que a prisão preventiva, sob o rótulo de resguardo da ordem pública, justifica-se quando o réu possui antecedentes, o magistério de RENATO BRASILEIRO DE LIMA: (...) Em idêntico sentido, a lição de ANDREY BORGES DE MENDONÇA: (...) Ordem pública significa segurança e tranquilidade da sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Bechara, paz social e convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base na ordem pública.(...) Em outras palavras, a provável continuidade da prática delitiva justifica a prisão preventiva do acusado, em razão da garantia da ordem pública, quando se demonstre concretamente a elevada probabilidade de reiteração delitiva. (...)” (in “Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed. Método, 2011, pp. 262/263.)



    (...)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul denegou a ordem de habeas corpus nestes termos (eDOC 8, p. 3/5):



    (...)



    A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença condenatória; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a condenação, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso.



    (...)



    No caso, o paciente foi preso preventivamente por decreto fundamentado e de legalidade consolidada, não sobrevindo fato novo, até a prolação da sentença, que justificasse revogar o que nele consta - pelo contrário, a única novidade foi a própria condenação recorrível (que serve para reforçá-lo, e não o contrário).



    Logo, como no caso em tela a autoridade impetrada manteve a prisão preventiva do paciente fundamentadamente, e na sequência determinou a expedição da guia de recolhimento provisório, não há ato ilegal que lhe possa ser imputado.



    Não verifico ilegalidade nas decisões impugnadas.



    Diversamente ao que alega o recorrente, a decisão do Juízo de primeiro grau está suficientemente fundamentada. A manutenção da prisão preventiva encontra suporte na garantia à ordem pública, embasada em elementos concretos do caso, mormente na existência de maus antecedentes e na reiteração delitiva mesmo após a segregação cautelar de alguns dos integrantes da organização criminosa. Efetivamente, a medida se justifica para impedir novas práticas ilícitas.



     Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    No que diz respeito à necessidade de cuidado de seu filho, observo que a matéria não foi analisada pelas Cortes antecedentes, de modo que é incabível o exame originário da questão por esta Suprema Corte.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente